Tribunal: TJMT
Processo: 1023914-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023914-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS TÉCNICOS E LAUDOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SEGURADOS. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO PARA OS DEMAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos
, julgou improcedente o pedido inicial. A seguradora pleiteia o ressarcimento de R$ 17.196,43 pagos a seus segurados por danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora constituem prova suficiente da ocorrência de danos elétricos decorrentes de falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se os relatórios da concessionária afastam o nexo de causalidade em relação a algum dos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segurador tem direito de regresso contra o causador do dano até o limite da indenização paga, conforme art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, pode invocar a aplicação do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos dos
arts
. 14 e 22.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica decorre do art. 37, § 6o, da CF, bastando a prova do dano e do nexo causal.

Em relação ao segurado Garcia de Almeida & Cia
Ltda
, o relatório técnico elaborado segundo o Módulo 9 do PRODIST demonstrou ausência de perturbação na rede elétrica, afastando o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar.

Quanto aos segurados Vilmar Piazza
Topanotti
e
Uoston
Luiz Moreira, os laudos técnicos juntados pela seguradora comprovaram que os danos decorreram de oscilação/descarga elétrica, sem que a concessionária apresentasse contraprova eficaz, subsistindo o dever de ressarcimento.

Havendo sucumbência recíproca, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve ser ajustada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O segurador, sub-rogado nos direitos do consumidor, pode ajuizar ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica com fundamento na responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

A concessionária se exonera do dever de indenizar quando comprova, por relatório técnico idôneo, a inexistência de perturbação na rede no período do alegado sinistro.

Persistindo prova técnica suficiente dos danos e do nexo causal, a concessionária responde pelo ressarcimento dos valores pagos pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, § 6o, e 175; CC, art. 786; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 487, I; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023; TJMT, N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2018.

R E L A T Ó R I O

AP

1023914-33.2024.8.11.0041

ALLIANZ SEGUROS S/A X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de
r ecurso de A pelação interposto p or

Allianz Seguros
S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
, de
no.
1023914-33.2024,
ajuizada
em face de

Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

O
magistrad
o
singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
im
procedente o pedido inicial e
, por consequência, condenou a parte autora
ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0
% (
dez
por cento)
.

A
apelante sustenta que os documentos juntados demonstram efetivamente a responsabilidade da apelada, que por sua negligência causou danos aos equipamentos segurados.

Afirma que os laudos técnicos foram elaborados por empresas especializadas, que concluíram que os danos ocorreram em razão de oscilação de energia em decorrência de descarga elétrica advinda das redes externas.

Argumenta que os laudos revelam os pormenores da ocorrência e da vistoria, discorrendo sobre os procedimentos adotados para as análises técnicas e juntando fotos dos locais e dos aparelhos danificados.

Sustenta que as telas sistêmicas acostadas pela ré não são capazes de infirmar o conteúdo dos laudos periciais.

Alega ainda que os relatórios juntados pela apelada não atendem ao Módulo 9 do PRODIST e que não foram colacionados documentos sobre eventual registro de ocorrência em relação aos segurados Vilmar Piazza
Topanotti
e
Uoston
Luiz Moreira.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id de n.
305162854
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares
:

N
a hipótese,
t
rata-se de ação
regressiva de ressarcimento de danos
na qual
a autora aduziu que firmou com
Vilmar Piazza
Topanotti
, Garcia de Almeida & Cia
Ltda
e
Uoston
Luiz Moreira
, contratos de seguro na modalidade
Empresarial/
Residencial, representados pelas apólices de no.
no
5177202171140274957, 5177202271180031017 e 517720231T140184889
, respectivamente, por meio dos quais se obrigou a garantir os interesses dos seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida nos dias
08/07/2022
;
11/11/2022 e 27/09/2023
, que culminaram em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
17.
196,43
(
dezessete mil,
cento
e noventa e
seis
reais e
quarenta e três
centavos
), acrescido de correção monetária e juros legais desde a
citação
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgo
u improcedente o pedido inicial e
condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em
10
% (
dez
por cento),
nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.
A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo o
que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

No

caso
,
a concessionária
ora apelada, em sua defesa,

colacionou aos autos
relatório técnico elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, referentes ao segurado

Garcia de Almeida & Cia
Ltda
,
o qual
demonstra que não foram ide
ntificadas perturbações, para a unidade consumidora em questão no período mencionado
.

Desse mod
o, pelo menos em relação a esse
segurado, a con
cessionária comprovou que não houve
nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço
, o que inviabiliza o ressarcimento requerido
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Quanto aos demais segurados
,
têm-se que
o
s
documento
s
apresentado
s
com a inicial (laudo
s
técnico
s
), elaborado
s
por empresa
s
especializada
s
,
são
suficiente
s
para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apela
nte
.

Isso porque, o
s
mencionado
s
documento
s
consta
m
que os danos reclamados foram decorrentes de
oscilação de energia/
descarga
elétrica
.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apela
nte
, comprovou o f
ato constitutivo do seu direito referente aos demais segurados
, caberia a concessionária apresentar contraprova
capaz de infirmar o direito da autora em relação a eles, o que, na hipótese, não ocorreu, remanescendo assim,
o dever de indenizar.

Em casos semelhantes,
assim
decidido
esta Colenda Câmara
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de
energia,
não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

(N.U 0008284-24.2015.8.11.
0055, GUIOMAR
TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
publicado
no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para, reformada a sentença,
julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim,
condenar a
Energisa
S/A
a pagar em favor da seguradora o quantum de R$
13.596,43
(
treze mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos
) a título de ressarcimento da cobertura dos danos elétricos causados nos equipamentos dos segurados
Vilmar Piazza
Topanotti
e
Uoston

Luiz Moreira
,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do desembolso.

Ainda,
tendo em conta a sucumbência
recíproca,
condeno a
mbas as partes
ao pagamento
,
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em
R$ 1.000,00 (
mil reais)
,

n
a proporção de 70% de ônus da concessionária requerida e 30% de responsabilidade da seguradora requerente
; vedada a compensação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025